Tribunal: STF
Processo: Rcl 53292
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Guaramirim, em face do Relator do AIRR nº 0000718-97.2020.5.12.0046 do Tribunal Superior do Trabalho, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    O reclamante narra que



    “[a] Ação Trabalhista que embasa a presente Reclamação Constitucional foi ajuizada por servidor que possui relação de caráter jurídico-administrativo em face do Município de Guaramirim. Em razão disso, o município alegou a incompetência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas envolvendo relações jurídico-administrativas entre o requerente e o Município de Guaramirim (...). 



    O juízo de primeiro grau acolheu os fundamentos, porém o Tribunal Regional Federal da 12ª Região, reformou a decisão refutando a alegação do município (tal qual vem refutando em demais casos análogos), de modo a insistir na competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações trabalhistas dessa natureza. 



    O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a matéria não possui transcendência”. (e-Doc 1. fl. 4)



    Afirma que 



    “[o] Município possui regime jurídico administrativo para seus servidores públicos, conforme Lei Complementar 07/2001, sendo que referida Lei instituiu regime jurídico próprio para todos os servidores do Município, caracterizando a natureza jurídico-administrativa da relação entre as partes” (e-Doc 1. fl. 5)



    Pondera, assim, que



    “(...) ainda que a Administração Pública Direta adote a CLT como regime jurídico para seus servidores, a aplicação das regras do direito do trabalho não é plena, pois não prevalecem em face das regras do direito administrativo” (e-Doc 1. fl. 5)



    Conclui, asseverando que 



    “(... )o entendimento do STF se amolda à situação da reclamatória trabalhista, de sorte a se reconhecer que o processamento e julgamento das mesmas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região acabam por violar a autoridade da decisão desta Suprema Corte firmada na ADI 3395 /DF”. (e-Doc 1, fl. 8)



    Requer que seja concedida a tutela provisória de urgência 



    “para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0000718-97.2020.5.12.0046, a fim de evitar dano irreparável (pagamento de valores), e o risco de existir decisões proferidas por juízo incompetente.” (eDoc. 1, fl. 9).



    No mérito, requer que seja julgada procedente a presente reclamação para, cassando a decisão reclamada, reconhecer-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).”



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).”



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).”



    Anoto, por oportuno, os seguintes precedentes, em casos semelhantes, envolvendo o referido ente municipal: Rcl nº 46.865/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 22/04/2021, Rcl nº 47.333/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 26/05/2021, Rcl nº 47.200/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 12/05/2021, Rcl nº 47.939/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 05/07/2021, Rcl nº 47.292/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 14/05/2021, Rcl nº 47.207/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 21/06/2021.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Julgo prejudicado o pedido de liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação na Suprema Corte.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente